Tribunal: TJBA
Processo: 8011477-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011477-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ROSANA MARCIA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLEICE TEIXEIRA BORGES, FLAVIA MARINHO DO ROSARIO

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIR
U
RGI
A

CARDÍAC
A
. PLANO DE SAÚDE.
AUTORIZAÇÃO
. RECUSA. INADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. MULTA.
REVISÃO. MOMENTO INOPORTUNO.
PRAZO.
RAZOABILIDADE.

DECISÃO.
MANUTENÇÃO
.

I – O deferimento da tutela antecipada de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade.

II – O plano de saúde deve prestar os serviços e a assistência necessária, quando prescritos pelo médico do paciente, como forma de viabilizar a sua recuperação, resguardando os seus direitos fundamentais à saúde, à proteção da vida, sobretudo quando há verossimilhança quanto ao direito ao tratamento reivindicado, como na hipótese.

III – A multa é típica coerção indireta prevista no ordenamento jurídico pátrio e à disposição do julgador. Poderá ser reduzida ou majorada, de ofício ou a requerimento da parte, na fase de execução do julgado, se tornar-se excessiva ou insuficiente.

IV – Evidenciada a necessidade de realização do procedimento cirúrgico com maior brevidade, mantém-se o prazo concedido para o cumprimento da decisão, porque razoável.

RECURSO
NÃO P
ROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8011477-92.2025.8.05.0000
, de Camaçari, em que figura como
Agravan
te
BRADESCO SAUDE S/A

e como
Agravad
a

ROSANA MARCIA COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA